Tribunal: TJMT
Processo: 1015524-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015524-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), EDILANI DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 502.344.551-87 (AGRAVANTE), ANDRESSA BRITO ALVES DIAS - CPF: 039.430.401-27 (AGRAVANTE), VALDEIR ALVES DE SOUZA - CPF: 432.880.141-49 (AGRAVANTE), LUCINETE TAVARES DE SOUZA - CPF: 870.175.711-34 (AGRAVANTE), EDSON GOMES DE SOUZA - CPF: 284.024.301-63 (AGRAVANTE), ARGEMIRO DA SILVA - CPF: 352.957.081-87 (AGRAVANTE), ISMAEL DIAS DE SOUZA - CPF: 229.309.221-68 (AGRAVANTE), ELAINE MACHADO BORCHEID - CPF: 358.637.141-15 (AGRAVANTE), MARIA EMILCIA DE SOUZA LARA - CPF: 425.497.011-00 (AGRAVANTE), VALDESON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 384.672.161-15 (AGRAVANTE), VIRGINIA GOMES DA COSTA - CPF: 433.030.561-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO SANCHES PERES - CPF: 373.869.808-68 (AGRAVANTE), MARINA MIOLLI PERES - CPF: 869.551.791-87 (AGRAVANTE), JOSE ALVES DOS SANTOS - CPF: 208.131.391-04 (AGRAVANTE), HELENA VICENCIA DOS SANTOS - CPF: 318.328.061-20 (AGRAVANTE), DILVANA JORGINA ANICESIO DOS REIS - CPF: 458.384.451-49 (AGRAVANTE), EDVALDO GARCIA DO CARMO - CPF: 830.559.831-49 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1015524-76.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: EDILANI DE OLIVEIRA SILVA, ANDRESSA BRITO ALVES DIAS, VALDEIR ALVES DE SOUZA, LUCINETE TAVARES DE SOUZA, EDSON GOMES DE SOUZA, ARGEMIRO DA SILVA, ISMAEL DIAS DE SOUZA, ELAINE MACHADO BORCHEID, MARIA EMILCIA DE SOUZA LARA, VALDESON PEREIRA DOS SANTOS, VIRGINIA GOMES DA COSTA, FRANCISCO SANCHES PERES, MARINA MIOLLI PERES, JOSE ALVES DOS SANTOS, HELENA VICENCIA DOS SANTOS, DILVANA JORGINA ANICESIO DOS REIS, EDVALDO GARCIA DO CARMO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERVENÇÃO PROCESSUAL DE EMPRESA PÚBLICA PROCESSUAL – MATÉRIA A SER DIRIMIDA NA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150/STJ – INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO A RESPEITO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula n.o 150 do STJ, a Justiça Federal detém competência exclusiva para decidir sobre a existência de interesse jurídico que possibilite a intervenção processual da União, suas autarquias ou empresas públicas no feito, não cabendo à Justiça Estadual a antecipação de juízo a respeito da presença ou ausência dos pressupostos autorizadores do ingresso de tais instituições federais na lide.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1015524-76.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: EDILANI DE OLIVEIRA SILVA, ANDRESSA BRITO ALVES DIAS, VALDEIR ALVES DE SOUZA, LUCINETE TAVARES DE SOUZA, EDSON GOMES DE SOUZA, ARGEMIRO DA SILVA, ISMAEL DIAS DE SOUZA, ELAINE MACHADO BORCHEID, MARIA EMILCIA DE SOUZA LARA, VALDESON PEREIRA DOS SANTOS, VIRGINIA GOMES DA COSTA, FRANCISCO SANCHES PERES, MARINA MIOLLI PERES, JOSE ALVES DOS SANTOS, HELENA VICENCIA DOS SANTOS, DILVANA JORGINA ANICESIO DOS REIS, EDVALDO GARCIA DO CARMO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
ANDRESSA BRITO ALVES DIAS
e
OUTROS
, com o escopo de obter a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado pelos mesmos, mantendo inalterada a decisão que, nos autos da Ação de Indenização Securitária de no 1010597-92.2018.811.0003 proposta pelos recorrentes em face de
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S/A
e
OUTROS
, reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa do feito à Justiça Federal.

Para tanto, afirmam os agravantes que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é da Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar a matéria, tendo em vista que os contratos que fundamentam suas pretensões são anteriores a 02/12/1988, não sendo albergados pelo entendimento firmado no julgamento do EDcl nos EDcl no REsp n.o 1.091.393/SC.

Aduzem, ainda, que a Corte Superior firmou a interpretação de que o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito deve ser permitido somente quando comprovado documentalmente o comprometimento do Fundo de Equalização de Sinistralidade – FESA, com risco efetivo de comprometimento do FCVS, o que não teria ocorrido no caso em comento.

Pugnam, nesses termos, pelo exercício da retratação, ou, não sendo o caso, que a matéria seja submetida ao crivo do Colegiado.

Contrarrazões acostadas às ids. 28502454, 29400962, 31990484, 3190976 e 31993456.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1015524-76.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submete-lo a julgamento perante o órgão colegiado:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
”.

Na hipótese, os agravantes se insurgem contra a decisão monocrática que, em atenção ao enunciado sumular de n.o 150 do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos mesmos e reconheceu a competência da Justiça Federal para avaliar eventual interesse da Caixa Econômica Federal no feito.

Fixadas essas premissas, o recurso não merece prosperar.

Como esclarecido em sede monocrática, nos termos da Súmula n.o 150 do STJ, a Justiça Federal detém competência exclusiva para decidir sobre a existência de interesse jurídico que possibilite a intervenção processual da União, suas autarquias ou empresas públicas:

“
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
.”

Embora os agravantes insistam que os requisitos necessários à intervenção da Caixa Econômica Federal não se encontram presentes, o que decorreria das peculiaridades dos contratos que constituem o objeto da lide instaurada na origem, não cabe a este Colegiado antecipar a apuração atribuída com exclusividade à Justiça Federal.

Ressalto que a questão submetida à apreciação desta Corte não perfaz a existência ou inexistência de interesse da CEF a legitimar sua intervenção no feito, mas tão-somente a jurisdição competente para dirimir a questão cuja análise prematura é postulada pelos agravantes. E é exatamente a Justiça Federal que deverá avaliar a presença ou ausência dos pressupostos autorizadores do ingresso da empresa pública na lide, tal como sufragado pelo STJ na Súmula supramencionada.

Assim sendo, deverá a Justiça Federal realizar o juízo meritório a respeito das matérias reiteradas pelos agravantes, sem qualquer possibilidade de deliberação pela Justiça Comum Estadual.

Portanto, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020